Tribunal: TJMT
Processo: 1014062-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014062-16.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos, Atividade Política]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), Fernando Ricardo Gramulha (EMBARGANTE), FERNANDO RICARDO GRAMULHA - CPF: 453.421.051-53 (EMBARGANTE), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO -MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO — LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA — COMPETÊNCIA PARA DEFERIR OU INDEFERIR A PRETENSÃO — ATO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO — ARTIGO 29, IX, DA
LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 566, DE 20 DE MAIO DE 2015 — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – RECURSO PREJUDICADO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Não há que se falar em omissão, tampouco, em contradição se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se descreve entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado. Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada
a rediscussão da matéria.

2.

A competência para deferir ou indeferir licença ao servidor para exercício de mandato classista, é do Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 566, de 20 de maio de 2015, artigo 29, IX); logo, compete a ele decidir sobre a pretensão do Agravado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
,
opostos
por
Fernando Ricardo Gramulha
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.

1014062-16.2021.8.0000, que por unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou prejudicado o recurso.

De início, sustenta a Embargante que, há omissão no acordão embargado, uma vez que,
os Secretários tanto da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG quanto o da Secretaria de Fazenda – SEFAZ/MT concederam a licença, mas quem está atrapalhando são os Servidores que figuram no Polo Passivo do Mandado de Segurança.

Afirma que,
se os Secretário das pastas concederam a Licença do Embargante, não caberia contra eles nenhuma demanda, mas sim contra quem está impedindo que são os servidores que figuram no polo passivo do MANDADO DE SEGURANÇA.

Na sequência, reforça em síntese que:

Em 07/05/2021, o impetrante recebeu, por e-mail, o Despacho 172/2021/SUPAM/CP/GQMP, cujo teor, contrariando todo o entendimento do órgão de lotação ao qual o servidor encontra-se vinculado, ou seja, indeferia sua solicitação, mesmo se tratando de direito já entendido pela própria

administração pública estadual, como legítimo em outras duas ocasiões, sendo, em ambos os casos os atos administrativos que concederam a licença ora pleiteada, publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, a saber: ATO ADMINISTRATIVO no 2799/2017/SEGES, publicado no diário oficial No 27.179, de 12 de Janeiro de 2018 e ATO ADMINISTRATIVO no 00066/2019/SEGES de 08/02/2019, publicado no diário oficial No 27440 de 8 de fevereiro de 2019.

Aduz o referido despacho, de que nos termos da nova redação da Lei Complementar 04/1990 dada pela Lei Complementar No 662, DE 14 de maio de 2020 o requerente não teria mais direito à disponibilidade para o exercício do mandato eletivo no cargo de presidente da associação uma vez que esta nova redação havia “retirada a expressão ‘entidade fiscalizadora da profissão’.” e conclui pelo INDEFERIMENTO do pedido de disponibilidade para o impetrante exercer sua função no cargo para o qual foi eleito dentro da ADASP – Associação de Assistência aos Trabalhadores do Setor Públicos e determina o retorno imediato às suas funções laborais no órgão de lotação.

Entendendo haver um grande equívoco, o impetrante solicitou (administrativamente) a reconsideração do despacho no 172/2021/SUPAM/CP/GQMP.

Em 24/06/2021, através do Despacho 242/2021/SUPAM//CP/GQMP, a analista da SEPLAG, Sra Núbia M. B. Riva, coloca seu entendimento acima do próprio Secretário de Fazenda e, ratifica o indeferimento do afastamento e devolve o processo à Coordenadoria de Provimento e Aplicação da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ.

Por essas razões, pugna pelo
acolhimento dos aclaratórios

com efeitos infringentes
, para que, seja sanado o vício apontado,
modificando-se o acordão, para reconhecer o direito do Embargante para que seja mantido o Mandado de Segurança no Juízo de Origem, uma vez que os Secretários concederam a Licença e quem está impedindo são os Servidores.

Contrarrazões no ID 116558457.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,
trata-se de
Embargos de Declaração,
opostos por
Fernando Ricardo Gramulha
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.

1014062-16.2021.8.0000, que por unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou prejudicado o recurso.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Fixados esses pontos, cumpre mencionar que,
no caso, não há vícios
a

serem sanados pela via dos embargos declaratórios.

A propósito, eis a ementa do julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO — LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA — COMPETÊNCIA PARA DEFERIR OU INDEFERIR A PRETENSÃO — ATO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO — ARTIGO 29, IX, DA
LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 566, DE 20 DE MAIO DE 2015 — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – RECURSO PREJUDICADO.

A competência para deferir ou indeferir licença ao servidor para exercício de mandato classista, é do Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 566, de 20 de maio de 2015, artigo 29, IX); logo, compete a ele decidir sobre a pretensão do Agravado.

Á título de reforço, argumentativo, cito trechos do voto proferido:

É certo que a Gerente de Quadro e Movimentação de Pessoal e os demais somente se manifestaram sobre o requerimento do Agravado, sem que tenha decidido acerca do deferimento ou não de sua pretensão, aliás, nem poderia fazê-lo, visto que a competência para deferir ou indeferir licença ao servidor para exercício de mandato classista, é
do Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso.

Ao Secretário de Estado de Gestão cabe deliberar sobre o requerimento administrativo, conforme já previa o art. 29, IX, da LC no 566/2015, atualmente regulado pelo art. 24, da LC no 612/2019, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual:

Art. 29 À Secretaria de Estado de Gestão compete:

[...]

IX - gerir os serviços de perícia médica devidos aos servidores estaduais civis e militares e seus dependentes, para a instrução de processos de posse e exercício, licença, aposentadoria, readaptação, reversão, pensão e outros previstos em lei;

A propósito, como bem manifestou a Procuradoria-Geral da Justiça:

A propósito, nas informações prestadas pela autoridade coatora, a Gerência de Quadro e Movimentação de Pessoal comunicou
o Secretário sobre a decisão concessiva de liminar do juízo da 3.a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, sendo então elaborado o Ato Administrativo n.o 1294/2021 de concessão da licença, que nem mesmo chegou a ser assinado pelo titular da pasta executiva
(Id. 62527892, págs. 7/14, Pje1). [Destaquei].

Ademais, este Sodalício já se posicionou em caso semelhante:

MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA — COMPETÊNCIA PARA DEFERIR OU INDEFERIR A PRETENSÃO — ATO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO — ARTIGO 29, IX, DA
LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 566, DE 20 DE MAIO DE 2015 — OBSERVÂNCIA.

A competência para deferir ou indeferir licença ao servidor para exercício de mandato classista, é do Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 566, de 20 de maio de 2015, artigo 29, IX); logo, compete a ele decidir sobre a pretensão do impetrante
. Segurança deferida em parte.

(N.U 1000181-45.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2017, publicado no DJE 05/12/2017).

Dessa forma,
conclui-se que,
não há que se falar em vícios se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se descreve entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado. Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada
a rediscussão da matéria.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas os
REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022